Tribunal: TJES
Processo: 5001270-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. EXCESSO DE PRAZO NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. INSTRUÇÃO CRIMINAL COMPLEXA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática de três homicídios qualificados, ocorridos em 18 de março de 2021, na zona rural do município de Jaguaré/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do Júri caracteriza excesso de prazo na instrução criminal, justificando a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e os fatores que possam justificar eventual dilação processual.

4. O paciente é apontado como mandante dos homicídios, supostamente cometidos em razão de disputa territorial pelo tráfico de drogas na localidade, sendo denunciado com dois corréus.

5. A instrução criminal não se encontra paralisada por desídia judicial, mas sim pela necessidade de oitiva de testemunha requerida pelo Ministério Público, com audiência agendada para 11 de março de 2025, a ser seguida da apresentação das alegações finais pelas partes.

6. A existência de circunstâncias excepcionais, como a pluralidade de réus e a necessidade de produção de prova essencial ao julgamento, justifica o tempo transcorrido até o momento, não configurando excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5001270-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRÉ DOS SANTOS
(AC)
COATOR: JUÍZO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRE DOS SANTOS
, que nos autos da ação penal nº 0000383-46.2021.8.08.0065, responde pelos crimes de homicídios qualificados.

O impetrante sustenta (id. 11975649), em síntese,
excesso de prazo
para conclusão da primeira fase do procedimento do Júri, uma vez que o paciente foi preso em 08 de janeiro de 2024 e até a presente data, a Magistrada não proferiu a sentença.

Ao analisar os autos (id. 11975656), verifico que o paciente foi denunciado por ter, no dia 18 de março de 2021, no Distrito de Barra Seca Ponte Nova, na zona rural do município de Jaguaré, supostamente matado as vítimas Diego de Jesus Moraes, Eduardo Nunes da Silva e Jancleison Henrique Duarte dos Santos.

Consta, ainda, que na ocasião o paciente estava acompanhado dos corréus Luciano Rodrigues Gonçalves e Sérgio Silva Vieira Júnior e que o paciente teria sido o mandante dos assassinatos, pois restou apurado que ele seria o chefe do tráfico de drogas na localidade e a vítima “Diego”, estava objetivando atacar seu domínio no comércio local de entorpecentes.

Feitas essas considerações, destaco que ao analisar as informações prestadas pela Magistrada, na audiência de instrução e julgamento em que foram interrogados o paciente e os corréus, o órgão ministerial insistiu na oitiva de uma testemunha, tendo sido expedido alvará de soltura em favor dos acusados, o que foi revisto por este e. TJES, após interposição de recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial.

Observo, ainda, que a audiência para a oitiva da referida testemunha foi agendada para o dia 11 março de 2025, às 13h, para posterior apresentação de alegações finais pelas partes, de modo que não verifico desídia por parte da Magistrada.

Nesse ponto, ressalto que a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Assim, em que pesem os argumentos lançados pela defesa, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e que a Magistrada vem atuando de forma ativa nos autos, conduzindo de forma escorreita a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento do processo.

Diante do exposto,

DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para DENEGAR a ordem.